Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. OBSERVADA. CONTA CORRENTE. PACTA SUNT SERVANDA. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente, derivados de contrato de mútuo firmado entre as partes, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de limitar os descontos das parcelas do(s) contrato(s) de mútuo em folha e em conta corrente a 35% (trinta e cinco) por cento dos rendimentos líquidos da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As consignações em folha de pagamento do servidor público estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, devendo os contratos limitarem os descontos de folha a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos os descontos compulsórios.
4. Os descontos em conta, por sua vez, seguem o estabelecido no contrato, inexistindo limitação legal para os descontos.
4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085 estabelecendo que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”.
5. No caso dos autos, os descontos em folha observam o previsto em lei e os em conta estão estabelecidos no contrato, inexistindo irregularidade nos descontos ou motivo para limitá-los.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 116, §2o; Lei no 14.131/2021, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1085, STJ.